Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O STJ, em tese firmada sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 973.827/RS), estabeleceu que é suficiente a previsão em contrato da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para concluir que a instituição financeira adotou a capitalização de juros. 1.1. O contrato objeto da lide é expresso ao estabelecer taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal.
2. Conforme tese firmada pelo STJ, no REsp 1.061.530/RS, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. 2.1. No mesmo sentido, dispõe a súmula 596 do STF: as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.
3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.